Tribunal: TJES
Processo: 5023648-81.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023648-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO-K MOBILIDADE SUSTENTAVEL LTDA
RECORRIDO: SIMONE MATOS COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5023648-81.2022.8.08.0024

Recorrente: GO-K MOBILIDADE SUSTENTÁVEL LTDA (P H DA ROCHA)

Recorrido (a): SIMONE MATOS COSTA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA DE BICICLETA ELÉTRICA COMO PRODUTO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO (ALTA QUILOMETRAGEM). FALHA NA EFETIVA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA. DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE CONDENATÓRIO
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NESTE PONTO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONDUTA ABUSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GO-K MOBILIDADE SUSTENTÁVEL LTDA (P H DA ROCHA) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada por SIMONE MATOS COSTA.

Sustenta a parte autora que, em 21/05/2022, adquiriu junto à empresa ré uma bicicleta elétrica Foston, supostamente nova, pelo valor de R$3.500,00. Contudo, ao chegar em sua residência, percebeu que o odômetro do produto marcava 318.8 km percorridos e que o botão de acionamento apresentava aspecto de gasto. Após contatar a ré e tentar realizar a troca, foi-lhe oferecida outra bicicleta que, segundo a autora, possuía a bateria adulterada. Diante da impossibilidade de solução, solicitou o cancelamento da compra e o estorno do valor. Posteriormente, verificou que, apesar da promessa de estorno, as parcelas continuaram a ser debitadas em sua fatura de cartão de crédito. Por fim, busca a parte demandante a restituição do valor pago (R$3.500,00) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a Requerida
(P H DA ROCHA)
:
a)
a restituir à Requerente
(SIMONE MATOS COSTA)
o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do cancelamento da compra, na forma da Lei nº 14.905/2024;
b)
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora e correção monetária, desde a presente data.

Em recurso inominado, a GO-K MOBILIDADE SUSTENTÁVEL sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o desfazimento do negócio foi uma liberalidade e que solicitou o estorno junto à operadora do cartão, não tendo recebido qualquer valor pela venda. Assevera, ainda, que a recorrida não comprovou o pagamento integral do valor, mas apenas o débito de algumas parcelas e que procedeu com o estorno, via Pix, no valor da primeira parcela quitada pela autora. Por fim, reitera a tese de inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor, pugnando pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, por sua redução.

A recorrida apresentou contrarrazões, aduzindo que o recurso é meramente protelatório ao repetir os argumentos já rechaçados na sentença. Assevera que a sentença analisou de forma irretocável o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida em sua integralidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O ponto central da demanda é decidir se a venda de produto com características de usado como se novo fosse, somada à falha na efetivação do estorno do valor pago após o cancelamento da compra, configura dano material e moral indenizável.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, em matéria de relações de consumo, é pautado pela proteção da parte vulnerável, consagrando a boa-fé objetiva como princípio norteador dos negócios jurídicos e a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios e defeitos em seus produtos e serviços, nos termos dos artigos 4º, I, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifico que a autora/recorrida demonstrou, de forma robusta e verossímil, os fatos constitutivos de seu direito. A nota fiscal (Id.16198701), desacompanhada de qualquer ressalva, gerou a legítima expectativa de aquisição de um bem novo. Essa expectativa foi frustrada, como provam as fotografias do odômetro e do botão de acionamento (Id. 16199358), que indicam a utilização anterior do produto.

Por sua vez, a recorrente alegou ter providenciado o cancelamento da compra, mas não logrou êxito em comprovar a efetiva restituição do valor total à consumidora, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. As faturas de cartão de crédito juntadas (Id. 20671289 e seguintes) são prova cabal de que as cobranças persistiram, infirmando a tese defensiva.

Contudo, no que tange à extensão do dano material,
assiste parcial razão à recorrente
. Conforme se extrai das tratativas documentadas nas conversas de WhatsApp e do comprovante de transferência colacionado no corpo do próprio recurso, a recorrente demonstrou ter efetuado a devolução do valor referente à
primeira parcela da compra, no montante de R$350,00
(trezentos e cinquenta reais).

Dessa forma, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, o valor comprovadamente restituído deve ser abatido da condenação. A condenação por dano material deve, pois, ser reformada para corresponder ao valor das 9 (nove) parcelas remanescentes de R$350,00, totalizando
R$3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
.

Ademais, a conduta da recorrente de comercializar um produto com mais de 300 quilômetros rodados como se fosse novo representa grave violação à boa-fé objetiva e ao direito básico do consumidor à informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC). A responsabilidade pela falha no estorno não pode ser transferida à administradora do cartão ou a terceiros, pois, perante o consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, conforme preceitua o art. 7º, parágrafo único, do CDC. A condenação à restituição do valor de R$3.150,00 é, portanto, medida de rigor, sendo uma consequência lógica do desfazimento do negócio por culpa da vendedora.

Além disso, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou, e muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A necessidade de retornar à loja, de discutir com prepostos, de constatar um novo vício no produto ofertado para troca e, finalmente, de perceber que, apesar de ter devolvido o bem, continuava sendo cobrada por ele, configura a chamada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. A consumidora foi forçada a desperdiçar seu tempo e sua tranquilidade para resolver um problema ao qual não deu causa, sendo compelida a ingressar com a presente ação judicial. Essa "via sacra", como bem definiu o juízo de origem, causa angústia, frustração e um sentimento de impotência que merecem reparação. O valor de
R$3.000,00, arbitrado a título de danos morais
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e ajustar a condenação de indenização por danos materiais para o valor de
R$3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
, mantendo-se, no mais, todos os outros termos da decisão de origem, inclusive a condenação por danos morais e seus respectivos consectários legais.

Sem condenação em honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, pois a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)